Tribunal: TJES
Processo: 5003020-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BUARQUE TOMAZ METAL SERVICE LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, DA CF. TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME O ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa tributária punitiva, ainda que qualificada, deve observar os limites impostos pelo princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF.

2. De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 863, é cabível a limitação da multa tributária qualificada ao percentual de 100% (cem por cento) do débito tributário, salvo nos casos de reincidência comprovada, em que poderá alcançar até 150% (cento e cinquenta por cento).

3. A modulação de efeitos fixada no RE 736.090/SC determina a aplicação da tese às penalidades não adimplidas e cujos fatos geradores ocorreram até 20/09/2023.

4. A inexistência de prova de reincidência impede a elevação da multa além do limite fixado.

5. A fixação de honorários advocatícios deve seguir os critérios legais do art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível sua definição por equidade na hipótese dos autos (Tema 1076 do STJ).

6. Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003020-41.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravada:
Buarque Tomaz Metal Service Ltda. - ME

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 62882362, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Buarque Tomaz Metal Service Ltda - ME, na qual o Magistrado de origem acolheu exceção de pré-executividade para limitar a multa constante da CDA n. 07144/2023 ao percentual de cem por cento do valor do tributo devido, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento sobre o valor reduzido da execução.

Nas razões recursais de id. 12428896, o agravante sustenta em síntese que (a) a multa em questão possui natureza qualificada, sendo decorrente de conduta dolosa; (b) o Tema 863 do STF não se aplica ao caso concreto, diante da modulação de efeitos ali determinada; (c) a multa não guarda relação direta com o valor do tributo, pois é calculada com base no valor do documento omitido; (d) a decisão agravada desconsiderou a autonomia da obrigação pecuniária decorrente da penalidade; e (e) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, diante da natureza pública dos recursos envolvidos.

Contrarrazões apresentadas no id. 12756166.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a multa tributária impugnada pode ser limitada ao percentual de cem por cento do valor do tributo, conforme decidido pelo juízo de origem, e se é legítima a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes estabelecidos na sentença.

Nos termos do art. 150, IV, da CF, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributo com efeito de confisco. Tal preceito se aplica também às penalidades pecuniárias, por expressa jurisprudência do STF.

A Corte Suprema, ao julgar o RE 736.090, firmou a tese de repercussão geral (Tema 863), segundo a qual a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a cem por cento do débito tributário, podendo alcançar até cento e cinquenta por cento apenas nos casos de reincidência, desde que preenchidos os requisitos legais.

Na mesma oportunidade, modulou os efeitos do julgamento para que a tese seja aplicada a partir da edição da Lei n. 14.689/2023, publicada em 20/09/2023, ressalvando expressamente os fatos geradores ocorridos até essa data, em relação aos quais não tenha havido o pagamento da multa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No caso concreto, constata-se que a CDA n. 07144/2023 tem por origem auto de infração cuja lavratura se deu antes da referida data, e a penalidade ali descrita ainda não foi adimplida. Assim, a hipótese encontra-se contemplada pela ressalva constante na modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.

A argumentação do agravante quanto à qualificação da multa e à suposta reincidência não se sustenta nos autos, pois não há prova robusta de que a empresa tenha praticado a mesma infração de forma continuada ou dolosa, tampouco que tenha havido decisão administrativa ou judicial anterior reconhecendo sua reiteração. Dessa forma, ausente elemento concreto que justifique o afastamento da limitação de cem por cento, deve ser mantido o entendimento proferido na decisão agravada.

Quanto à autonomia da obrigação principal oriunda da multa, o fato de possuir base de cálculo desvinculada do valor do tributo não afasta a incidência dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que impõem limites à atuação do poder de tributar. Não se está a negar a legitimidade da sanção, mas apenas a restringir sua eficácia ao limite permitido pela Constituição Federal, conforme interpretação pacificada.

No tocante à verba honorária, não assiste razão ao agravante ao pleitear a fixação por equidade, eis que o art. 85, §3º do CPC estabelece critérios objetivos para sua fixação, os quais foram corretamente observados pelo juízo de origem.

A tese firmada no Tema 1.076 do STJ continua vigente, e o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não tem o condão de afastar, por ora, sua aplicação obrigatória, uma vez que não houve suspensão dos feitos nem julgamento de mérito.

Nesse viés, correta a decisão agravada ao limitar a multa ao percentual de cem por cento do valor do tributo, diante da manifesta desproporcionalidade da penalidade original, bem como ao fixar honorários advocatícios com base nos parâmetros legais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico, equivalente ao montante do crédito reduzido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.